Tribunal: TJDFT
Processo: 0724277-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724277-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANILSON PERRONI FILHO NETO AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IVANILSON PERRONI FILHO NETO contra decisão proferida em ação de conhecimento no 0718999-82.2023.8.07.0001, em que contende com o ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS. A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante. Por meio do despacho de ID 48082306, foi determinada a juntada de documentos para a comprovação da remuneração do agravante. Na oportunidade de sua manifestação, o agravante requereu a dilação do prazo de 15 dias para apresentação dos documentos necessários (ID 48544852). Em prestígio ao princípio da cooperação (art. 6o do CPC) e da primazia do julgamento do mérito (art. 4o do CPC), o pedido merece acolhimento, uma vez que atende aos postulados da razoabilidade, proporcionalidade, inexistência de tumulto processual e visa garantir os beneplácitos de um direito constitucionalmente garantido. DEFIRO o pedido do agravante e concedo o derradeiro prazo de 15 dias para apresentação dos documentos requeridos no despacho de ID 48082306, sob pena de preclusão e de não conhecimento do recurso. Após, retornem-se os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília - DF, 3 de julho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator